Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722607-64.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RICARDO SEADE SERRA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE RICARDO SEADE SERRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator